Tribunal: TJMT
Processo: 0004666-58.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004666-58.2014.8.11.0006.
APELANTES: ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES, LUCIANO LACERDA NUNES.
APELADOS: FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO, CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERAVOLO
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovem nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de holerite, cópia da CTPS, declaração do IR, extrato de movimentação bancária dos últimos 03 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, e outros documentos que entender pertinentes.
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator